Tribunal: TCU
Processo: 005.161/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1973/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pelo município de Riachão do Dantas/SE por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Ivanildo Macedo dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Ivanildo Macedo dos Santos, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir de das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/11/2014 14.388,42 4/11/2014 864,00 4/11/2014 1.820,00 4/11/2014 5.400,00 18/11/2014 10.920,00 9.3. aplicar ao Sr. Ivanildo Macedo dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia desta deliberação, acompanhada o relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).